Tribunal: TJPA
Processo: 0847782-12.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0847782-12.2019.8.14.0301

APELANTE: JOSIMAR NEUSA BATISTA DE ANDRADE

APELADO: DIRETOR GERAL DO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS "RENATO CHAVES", PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FADESP, FADESP, CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

REPRESENTANTE: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-176 DO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES. CARGO MÉDICO LEGISTA. CANDIDATA ELIMINADA NO TESTE DE CAPACIDADE FÍSICA POR NÃO TER COMPLETADO 1.800 METROS NO TEMPO ESTABELECIDO NO EDITAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO COM BASE EM DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA. TERMO INICIAL DA IMPETRAÇÃO CORRESPONDE À DATA DA CIÊNCIA DO ATO DE EFEITO CONCRETO, AINDA QUE A CAUSA DE PEDIR SE RELACIONE COM OS TERMOS DO EDITAL. PRAZO DECADENCIAL QUE SE INICIOU COM A PUBLICAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA IMPETRANTE. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA IMPOSIÇÃO DO TESTE FÍSICO. CARGO CUJAS ATRIBUIÇÕES SÃO DE NATUREZA EMINENTEMENTE TÉCNICO CIENTÍFICAS.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.

Conforme pacífica jurisprudência do STJ,
o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança somente se inicia com a ciência do ato administrativo, de efeitos concretos, que determina a eliminação dos candidatos do certame, ainda que a causa de pedir envolva questionamento de critério editalício.

2.

O resultado do teste físico questionado nos autos foi publicado no Diário Oficial do Estado em 21/08/2019 e a ação impetrada em 06/09/2019, portanto, antes do decurso de 120 dias. Inocorrência de decadência. Sentença reformada.

3.

A apelante foi aprovada na 1ª e 2ª etapa do
Concurso Público C-176 do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves,
no cargo de Perito Médico Legista
, entretanto foi considerada inapta
uma vez que realizou apenas a distância de 1.480 metros, não alcançando a distância mínima de 1.800 metros em 12 minutos prevista no edital.

4.

O princípio da vinculação ao edital não é absoluto e, encontra-se subordinado à normas maiores, logo, a validade das disposições editalícias depende da observância aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Assim, os
requisitos que restrinjam o acesso a cargos públicos se legitimam
quando em conformidade com o princípio da legalidade e estritamente relacionados à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido.

5.

As atividades a serem desenvolvidas para o perito médico legista são de caráter eminentemente técnico-científicos. Comparando o Edital nº 001/2020-SEPLAD/PCPA de 12 de novembro de 2020, para provimento de cargos de nível superior das carreiras policiais de investigador de Polícia Civil, escrivão e papiloscopista com o edital em questão, observa-se que do teste exigido para cargos da polícia civil foi menos exigente que previsto para o de perito médico legal do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”.
Logo, a
inaptidão da apelante no teste físico não foi razoável, tendo em que a regra editalícia está em desacordo com a natureza das atividades a serem desenvolvidas por médico legista.

6.

Eliminação que viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Direito líquido e certo configurado.

7.

Apelação conhecida e provida
, para conceder a segurança em favor da impetrante,
determinando sua reinclusão no certame para a realização das demais etapas do concurso
. Inversão do ônus de sucumbência. Sem condenação em custas, diante da isenção legal conferida à Fazenda Pública. Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

8. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida do dia 22 a 29 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0847782-12.2019.8.14.0301
) interposta por JOSIMAR NEUSA BATISTA DE ANDRADE contra o CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES E OUTROS, diante da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA, nos autos da Mandado de Segurança impetrado pela apelante.

A decisão recorrida
foi proferida com a seguinte conclusão:

“(...). JULGO decadente o direito de impetração do MANDADO DE SEGURANÇA ajuizada por JOSIMAR NEUSA BATISTA DE ANDRADE em face de ato do DIRETOR GERAL DO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES e do PRESIDENTE DA

FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FADESP e, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC/2015.

Custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos

do artigo 85, § 6º do CPC, que serão suportados pelo autor.

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Em razões recursais, a apelante defende a inocorrência da decadência, sustentando que o termo inicial para impetrar mandado de segurança é a data do ato que determina a eliminação do candidato, a partir da divulgação dos nomes dos habilitados a prosseguirem nas fases seguintes do concurso e não a mera publicação do edital de abertura.

Aduz que o resultado definitivo da 3ª fase do certame ocorreu em 29/08/2019, momento
que
definiria o início da fluência do prazo.

Quanto ao mérito de sua pretensão, aduz que foi aprovada na 1ª e na 2ª etapa do Concurso Público C-176 do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, Edital nº01/SEAD -CPCRC/PA, no cargo de Perit
o
Médic
o
Legista, polo Santarém, entretanto, foi considerada inapta no Teste de Aptidão Física, pois ultrapassou o limite de tempo estipulado no edital. Menciona que recorreu administrativamente desta decisão, porém seu recurso foi indeferido, sendo eliminada do certame.

Alega que a exigência de prova física para o cargo de auxiliar médico-legista é nula, porque inconstitucional e desproporcional às atribuições do cargo, cujas atividades seriam exclusivamente técnicas e científicas
,
de acordo com a Lei Estadual nº 6.823/2006

Requer o provimento do recurso para que seja afastada a decadência e concedida a segurança
,
com a declaração da ilegalidade do
da sua inabilitação
.

Em contrarrazões, o Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” pugnou pelo não provimento da apelação.

Os autos foram redistribuídos a minha relatoria por prevenção. Ato contínuo, recebi o recurso
,
encaminhando o processo ao Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, que se manifestou pela manutenção da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do presente recurso vez que presentes os pressupostos para a sua admissibilidade.

A questão em análise consiste em verificar se há decadência no caso dos autos e, ultrapassada a questão se houve ilegalidade na eliminação da impetrante no Concurso Público C-176.

DA INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA

De acordo com a jurisprudência do STJ
o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança somente se inicia com a ciência do ato administrativo, de efeitos concretos, que determina a eliminação dos candidatos do certame, ainda que a causa de pedir envolva questionamento de critério editalício. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI 12.016/2009. TERMO INICIAL. ATO DE ELIMINAÇÃO DO CONCURSO.

PRECEDENTES. ART. 515, § 3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE.

I.
O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança somente se inicia com a ciência do ato administrativo, de efeitos concretos, que determina a eliminação dos candidatos do certame, momento em que se efetiva o prejuízo, porquanto só a partir de então existe ato operante e exequível, apto a provocar lesão a direito
.

Precedentes do STJ: AgRg no RMS 39.516/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/04/2013; EREsp 1.266.278/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, DJe de 10/05/2013.

II. No caso, o prazo decadencial não pode ser contado a partir da realização da prova oral, pelos impetrantes, em 05 e 06/01/2013, mas a contar da ciência do Edital 28-TJ/PA, de 24/01/2013, que veiculou o resultado final, quanto à eliminação dos impetrantes, na prova oral do certame. Como o presente Mandado de Segurança foi ajuizado em 22/05/2013 - antes de decorridos 120 dias da data do aludido Edital 28-TJ/PA, de 24/01/2013 -, é de se afastar a decadência.

III. Impossibilidade de aplicação do art. 515, § 3º, do CPC: "Este Tribunal já concluiu pela inaplicação analógica da regra do § 3º do artigo 515 do Código de Processo Civil e, por consequência, pela não adoção da denominada 'teoria da causa madura' no recurso ordinário em mandado de segurança, sob pena de supressão de instâncias judiciais" (STJ, RMS 33.640/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/02/2013).

IV. Recurso Ordinário provido, para afastar a decadência para a impetração da segurança e determinar que os autos retornem ao Tribunal de origem, para prosseguimento.

(STJ. RMS 44.408/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXAME DE SAÚDE. INAPTIDÃO. DECADÊNCIA. OFENSA DO ART. 267, II, DO CPC. REEXAME DE PROVAS.

1. O Tribunal de origem enfrentou a lide de forma fundamentada e suficiente acerca dos pontos suscitados, a afastar, portanto, a alegação de omissão do julgado.

2. O ato coator que motivou a impetração do mandado de segurança não foi o edital, mas a exclusão dos recorridos do concurso, por terem sido considerados inaptos nos exames de saúde e antropométrico.

3.
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que "o termo inicial para contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança é o ato administrativo, de efeitos concretos, que determina a eliminação do candidato em razão da reprovação no exame médico, ainda que a causa de pedir envolva questionamento de critério editalício
" (REsp 1351480/BA, Rel.

Ministra Eliana Calmon, 2ªT, DJe 26/06/2013).

4. Quanto à alegada ofensa do art. 267, II, do CPC, verifico que o Tribunal estadual, com base nas provas acostadas aos autos, concluiu estarem presentes as condições da ação, bem como o direito líquido e certo dos recorridos, conclusão que, para se lhe infirmar, exigiria inadmissível reexame de provas.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ. AgRg no REsp 1151783/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DO CERTAME. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. DECADÊNCIA. AFASTADA. EXIGÊNCIA COM PREVISÃO EM LEI. RETORNO À ORIGEM.

1.
Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, o termo inicial para contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança é o ato administrativo, de efeitos concretos, que determina a eliminação do candidato em razão da reprovação no exame médico, ainda que a causa de pedir envolva questionamento de critério editalício
.

2. A exigência de exame físico em concurso público é lícita quando prevista no edital e na lei. Precedentes.

3. Afastada a preliminar de decadência acolhida em apelação pelo Tribunal a quo, é cabível o retorno dos autos à origem, para apreciação das demais questões de mérito levantadas no recurso da municipalidade, referente à existência de previsão legal para a exigência do teste de aptidão física ao cargo de Guarda Municipal de Salvador.

4. Recurso especial provido.

(STJ. REsp 1351480/BA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 26/06/2013).

No caso, o resultado do teste físico questionado no mandado de segurança foi publicado no Diário Oficial do Estado em 21/08/2019 e a ação impetrada em 06/09/2019, portanto, antes do decurso do lapso temporal de 120 dias.

Deste modo, assiste razão à apelante quanto à inocorrência da decadência. Sendo imperiosa a reforma da sentença neste aspecto.

DA VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

A apelante prestou o Concurso C-176 do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves para o cargo de Perito Criminal -Médico Legista, entretanto foi considerada inapta no teste físico, uma vez que realizou apenas a distância de 1.480 metros, não alcançando a distância mínima de 1.800 metros em 12 minutos, (
Num. 4907385 - Pág. 1
), contrariando o item 14.6 do Edital nº 01/2018- SEAD-CPCRC, que dispõe:

14.6 Os testes e índices mínimos da Prova de Capacidade Física obedecerão às normas relacionadas a seguir, constando de testes, por sexo, conforme índices mínimos a seguir relacionados:

Exercícios

Para o Sexo Masculino

Para o Sexo Feminino

Flexão Abdominal sobre o solo em 1(um minuto

20(vinte) repetições

15(quinze) repetições

Flexão de Braço no solo

15(quinze) repetições, em quatro apoios (mãos e pés)

10(dez) repetições, em seis apoios (mãos e joelhos e pés)

Corrida de 12(doze) minutos

2.100 (dois mil e cem metros)

1.800 (mil e oitocentos metros)

Natação – 50(cinquenta) metros

1(um) minuto e 15(quinze) segundos

1(um) minuto e 30(trinta) segundos

Acerca do tema, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido que os requisitos que restrinjam o acesso a cargos públicos se legitimam
quando em conformidade com o princípio da legalidade e estritamente relacionados à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido.

No que diz respeito ao cargo de perito médico legista, atenta-se ainda para o precedente do STF que consigna não ser
constitucional a exigência de prova física desproporcional à cabível habilitação aos cargos de escrivão, papiloscopista, perito criminal e perito médico-legista de Polícia Civil. Para ilustrar, colaciono a ementa do julgado:

CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE ESFORÇO FÍSICO.
Caso a caso, há de perquirir-se a sintonia da exigência, no que implica fator de tratamento diferenciado, com a função a ser exercida. Não se tem como constitucional a exigência de prova física desproporcional à cabível habilitação aos cargos de escrivão, papiloscopista, perito criminal e perito médico-legista de Polícia Civil
.

(STF - RE: 505654 DF, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 29/10/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013)

Fazendo subsunção ao caso concreto, observa-se que segundo com o edital são atribuições do Perito Médico Legista:

Síntese das atribuições: Realizar atividades de nível superior envolvendo a execução especializada de trabalhos relacionados à perícia para fins jurídico-legais tais como necrópsias, exames clínicos, de laboratório, radiológico e outros, visando à elucidação de crimes, mortes não-naturais, acidentes, lesões corporais, complementar de sanidade física e outros exames provenientes de solicitação forense, e executar outras atividades correlatas à sua área de atuação, de acordo com a sua formação profissional.

Embora haja previsão legal para o teste físico, extrai-se das atribuições descritas para o cargo almejado pelo apelante, que as atividades a serem desenvolvidas pelo médico legista são eminentemente de caráter técnico-científico.

A título de comparação, o Edital nº 001/2020-SEPLAD/PCPA de 12 de novembro de 2020, para provimento de cargos de nível superior das carreiras policiais de investigador de Polícia Civil, escrivão e papiloscopista, previu teste de aptidão física da seguinte forma:

a) Apoio de frente sobre o solo: o exercício será executado
sem contagem de tempo
, onde o mínimo de repetiçõesexigidas será 12 (doze),
sendo com 06 (seis) apoios para os candidatos do sexo feminino
, e 15 (quinze) repetições com 04 (quatro) apoios para os do sexo masculino.

b)
Abdominais: será executada sequência de abdominais de, no mínimo, 20 (vinte) repetições para o sexo feminino
e de 25 (vinte e cinco) repetições para o sexo masculino, no tempo de 1 (um) minuto.

c)
Corrida: no tempo de 12 (doze) minutos, o candidato efetuará um deslocamento contínuo, podendo andar oucorrer, onde a distância mínima exigida será de 1.600 (hum mil e seiscentos) metros para o sexo feminino
e2.000 (dois mil) metros para o sexo masculino.

Infere-se que o teste exigido para cargos da polícia civil foi menos exigente que previsto para o de perito médico legal do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”.

A partir desses parâmetros verifica-se que a inaptidão da apelante no teste físico não foi razoável, tendo em vista que a regra editalícia está em desacordo com a natureza das atividades a serem desenvolvidas pelo cargo de perito médico legista.

Em situação análoga, sob a relatoria do Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, foi proferida decisão monocrática no mesmo sentido. Senão vejamos:

“Da reprodução dos precedentes do Colendo Supremo Tribunal Federal emerge a certeza de que se ajustam, com perfeição, ao caso ora examinado, porquanto o agravado submeteu-se a concurso público para o cargo de Médico-Perito do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, cargo este que a princípio se exige conhecimento técnico e não desforço físico.

De outra banda, ressalto, por oportuno, que no caso examinado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no ARE 927803 AgR/RO, assim como na situação presente, havia lei prevendo a realização do teste de aptidão física, contudo tal circunstância, por si só, não é suficiente para elidir a ausência de proporcionalidade na exigência quando as funções do cargo não demandarem esforço físico.

Belém, 14 de janeiro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR”

Diante disto, considerando a não ocorrência da decadência, uma vez que o prazo se iniciou com a eliminação da impetrante, deve ser reconhecida a ilegalidade da sua exclusão
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA AFASTAR A DECADÊNCIA E CONCEDER A SEGURANÇA
,
para conceder a segurança em favor da impetrante,
determinando sua reinclusão no certame para a realização das demais etapas do concurso.

Sem condenação em custas, diante da isenção legal conferida à Fazenda Pública. Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

É o voto.

P.R.I.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/11/2021